Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702018-81.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO DE SOUZA MELLO EMBARGADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Intimem-se os Embargados Associação de Poupança e Empréstimo Poupex, Banco Pan S.A e Banco Santander (Brasil) SA para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator